Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal.
3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior.
4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento.
5. Agravo interno conhecido e não provido.